Tribunal: TJDFT
Processo: 0014898-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014898-61.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZINETE SOUSA GOMES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22180218, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUZINETE SOUSA GOMES, intime-se a cessionária requerente CHENOPODIO EMPREENDIMENTOS S/A para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação (ID 22180218). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto